Tribunal: STF
Processo: ARE 1222431
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, NA FORMA DO ARTIGO 29, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.



    PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA.



    Inicialmente, não prospera a alegação suscitada pela defesa de Geneci, de que há nulidade no feito ante a realização de sessão de julgamento na pendência de trânsito em julgado da sentença de pronúncia, eis que o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário não é dotado de efeito suspensivo.



    MÉRITO. APENAMENTO.



    Quanto ao mérito dos apelos, as defesas limitam-se a pugnar pela revisão do apenamento imposto aos réus.



    No ponto, mostra-se viável a neutralização da vetorial referente à culpabilidade de ambos os condenados, restando as penas-bases readequadas ao mínimo legal.



    Na segunda fase da dosimetria, não merece reparos o quantum eleito (1/6) pelo sentenciante para agravar as penas-bases ante a reconhecida incidência de circunstâncias agravantes.



    Ainda, especificamente no que diz com a pena de Geneci, inviável reconhecer-se a incidência de atenuante genérica sob qualquer fundamento.



    Em suma, vão as penas definitivamente fixadas em 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    CASSAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.



    Por fim, não merece ser conhecido pedido formulado por Assistente de Acusação (de cassação da prisão domiciliar de Geneci) em contrarrazões recursais, ante a inadequação do meio eleito para atacar a sentença prolatada.



    APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 63, vol. 38). 



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos por Geneci Nunes Castro (fls. 100-109, vol. 38).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República (fls. 125-134, vol. 38).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência da preliminar de repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 156-162, vol. 38).



    A agravante sustenta que a repercussão geral “se concentra no fato que, se mantido o V. Acórdão e decisão denegatória do recurso extraordinário, estará empurrando uma pessoa para o presídio, ao tempo que estará premiando a negligência, a imprudência, a imperícia e a ilicitude do ato, tento em vista que a agravante somente quer a anulação do julgamento, com a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, como já foi exaustivamente demonstrado” (fl. 181, vol. 38). 



    Alega que a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem teria ultrapassado os limites do juízo de admissibilidade ao não admitir o recurso extraordinário (fl. 182, vol. 38).



    Assevera que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri não poderia ter ocorrido antes do julgamento do recurso extraordinário interposto contra a decisão de pronúncia (fls. 182-183, vol. 38).



    Pede “provimento, para fins de ser cassado o r. despacho objurgado, e admitido o apelo extremo interposto, a fim de que os autos, juntamente com o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, subam para apreciação do E. STF, como medida da mais lídima JUSTIÇA” (fl. 183, vol. 38).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (fls. 189-191, vol. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007. 



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 25.11.2020 (fl. 112, vol. 28), quando já exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está explícito que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Neste sentido: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.



    6. É de se anotar que, no recurso extraordinário com agravo, a agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora